Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. SUPRESSOR DE RUÍDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo réu em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação por posse de acessório de uso restrito (supressor de ruído) sem autorização lega. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao argumento sobre ausência de exame pericial adequado e imprestabilidade da conclusão baseada apenas em descrição do objeto; (ii) estabelecer se existe contradição por haver menção à possibilidade de tratar-se de silenciador de uso em arma de pressão, mas mantida a condenação por crime relacionado a acessório de arma de fogo; (iii) determinar se há omissão quanto à impugnação do decreto de perda das armas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão abordou de forma expressa a adequação do laudo pericial, registrando que o laudo de perícia criminal não foi objeto de questionamento pela defesa, que somente apresentou alegações quanto ao material de produção e destinação do artefato em momento posterior.
4. O laudo técnico conclui tratar-se de equipamento supressor de uso restrito, a defesa não comprova que o objeto adquirido pela internet seria o mesmo apreendido, e o crime independe da eficiência do dispositivo por ser de perigo abstrato.
5. O acórdão tratou especificamente da questão das armas ao analisar os pedidos de liberação, consignando expressamente que a perda das armas em favor da união não foi impugnada no recurso de apelação e que os pedidos posteriores extrapolaram a competência da Turma Criminal.
6. Os embargos constituem tentativa de rediscutir a matéria já julgada sem a existência de vícios a serem sanados, buscando a inversão do julgado com provimento favorável à expectativa da defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003; art. 535 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ministro Luiz Fux - Corte Especial DJ 20.08.2007, página 227, EDcl na Ex Verd 50/SP.